Tribunal: CARF
Processo: 10820.000946/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000946/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CLEALCO AÇUCAR E ÁLCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
APLICAÇÃO DA SÚMULA 177 DO CARF
No caso, o crédito do contribuinte foi formado por estimativas compensadas,
as quais, por força da Súmula 177 do CARF, compõem o saldo negativo.
Reconhece-se aludido crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E DA MULTA DE MORA
Parte do débito foi declarado em DCTF, mas não constou da DCOMP. Tal
débito estará sujeito a encargos de mora, já que o art. 13 da Lei no 9.065/95
prevê a incidência de juros SELIC sobre débitos não liquidados para com a
União, referentes a tributos administrados pela RFB. No caso, os débitos não
considerados compensados, em razão de não homologação da compensação,
são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC. A
Súmula 4 do CARF reforça a incidência da SELIC. Quanto à multa, o art. 61
da Lei no 9.430/96 prevê que os débitos para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administradas pela RFB, não pagos no prazo legal,
serão acrescidos de multa de mora à taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. O
CARF não tem competência para questionar ou analisar a
inconstitucionalidade dessas legislações, cabendo ao julgador, aplicar a regra
vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito pleiteado, mas mantendo a
exigência de multa de mora e de juros de mora sobre eventual saldo remanescente do débito.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000946/2008-31
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000946/2008-31

Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente)
Relatório
No PARECER SAORT N° 10820/862/2010 (efls. 299), a RFB conta que a
empresa transmitiu DCOMP retificadora vinculada à compensação de saldo negativo de IRPJ de
2006, no valor de R$ 521.314,85.Transmitiu também DCOMP de saldo negativo de CSLL do
ano de 2006, no valor original de R$ 1.363.288,79.
Destaca-se que a empresa manteve em DCTF, a compensação de parte do débito
de IRPJ, relativo ao período de 05/2007, no valor original de R$ 767.436,39, vinculado à
DCOMP retificada, em consonância com o valor do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, apurado na respectiva DIPJ, no valor original de R$ 731.100,69. “Dessa forma, a
diferença entre o valor do débito compensado mediante a DCOMP original (R$ 767.436,39) e a
DCOMP retificadora (R$ 547.224,20), no montante de R$ 220.212,19, foi determinado que
deveria ser objeto de cobrança, já que não houve a extinção do referido crédito tributário,
embora esteja confessado em DCTF e devidamente cadastrado nos presentes autos.”
Os valores mensais dos débitos apurados sobre a base de cálculo estimada,
relativos ao IRPJ confessados em DCTF, considerados pagos mediante compensação e que
compuseram o saldo negativo de IRPJ de 2006 foram de R$ 6.501.826,02. Foi considerado
homologado pela RFB, R$ 1.594.589,22, sendo que os demais, estão espalhados em outros
processos administrativos além deste.
Constatou-se a inexistência de Saldo Negativo do IRPJ, no ano-calendário de
2006, cujo valor apurado pela empresa, no montante original de R$ 731.100,69, não deverá ser
reconhecido pela Administração Pública; segundo o relatório, observando-se, ainda, a existência
de saldo a pagar do IRPJ.
Quanto ao imposto de renda retido na fonte, também declarado pela contribuinte
na D1PJ 2007, conforme pesquisas efetuadas no sistema eletrônico da RFB (PORTAL — DIRF),
deve ser confirmado o valor de R$ 73.629,82.
A RFB reconheceu ainda a existência de Saldo Negativo da CSLL, no ano-
calendário de 2006, no valor original parcial de R$ 635.756,99, indeferindo-se o valor pleiteado
de RS 727.531,81.
Às efls 315, a empresa apresenta a Manifestação de Inconformidade, na qual
confessou que realizou a apuração real do imposto e houve redução do valor, que foi retificado
adequadamente e informado no processo de compensação, acabando por não constar na
retificação da DCTF, que para ela, seria mera peça informativa. Requereu, com isso, fosse
considerada a apuração do lucro real da qual resultou imposto a menor.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000946/2008-31

Ademais, segundo a Recorrente, deve ser dado efeito suspensivo aos demais PAs
em que tramitam discussões sobre o crédito dela. Não deve haver cobrança, porque não se
findaram os demais PAs.
Há duplicidade na cobrança dos créditos, discutidos em outros PAs. “Veja-se, por
amostragem, a competência 03/2006, na qual menciona um pagamento de R$ 103.746,96, a
titulo de CSLL, e o montante de R$ 257.015,74, a titulo de IRPJ, compensado no processo
10.820.000945/2008-97, cujo valor o fiscal do presente feito considera não homologado,
entretanto, está sendo exigido naquele processo, conforme provam os documentos anexos e
como provam os próprios despachos decisórios anexos pela fiscalização, de modo que se forem
exigidos novamente no presente feito a cobrança será dupla”.
Questiona, por fim, a incidência da multa de mora.
A DRJ se manifesta às efls. 886 no seguinte sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 DCOMP
Retificadora. Admitida. Redução do Débito Compensado. Cobrança. Admitida a DCOMP
retificadora, para redução do débito compensado, não cabe a cobrança do débito originalmente
compensado, nos autos do processo em que discutida a compensação, e nem apreciação desta
autoridade quanto à exigibilidade da parcela remanescente do débito. Decorrência. Compensação
de Estimativas. Aplicam-se, por decorrência, decisões proferidas em outros processos acerca da
compensação dos débitos das estimativas mensais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação. Nos termos da legislação
tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário constituem-se em meras antecipações
do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias,
não atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União. Somente se extintas, mediante pagamento, ou
reforma da decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário:
2006 Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação. Nos termos da legislação
tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário constituem-se em meras antecipações
do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias,
não atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União. Somente se extintas, mediante pagamento, ou
reforma da decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006 DCOMP.
Compensação Não Homologada. Multa de Mora. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não extintos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa e juros de mora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
No entender da DRJ, como a estimativa seria uma mera antecipação do
tributo/contribuição devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido não
assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000946/2008-31

consequentemente, de lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez.
Conclui-se daí que não se deve admitir a inclusão ao saldo negativo do período da
estimativa, cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente extinta, pelo
pagamento, ou pela reforma da decisão administrativa.
Ademais, as decisões tomadas em outros processos administrativos devem ser
acatadas pelo julgador de 1a instância. Logo, as decisões nos processos 10820.000932/2008-18,
10820.000933/2008-62, 10820.000934/2008-15, 10820.000935/2008- 51, 10820.000936/2008-
04,
10820.000937/2008-41,
10820.000944/2008-42,
10820.000945/2008-97,
13822.000009/2007-73, 13822.000012/2007-97 e 10820.002205/2006-23, permanecem ainda
válidas e vigentes, haja vista que não reformadas de forma definitiva pela instância superior.
Reconhece parte do crédito de CSLL (R$ 18.519,70), por isso a procedência em
parte.
Recurso Voluntário juntado às efls. 915 tratando, primeiro, do direito ao crédito
do saldo negativo. A partir de janeiro do ano calendário seguinte, o saldo negativo poderia ser
utilizado para compensações. Para isso, bastaria comprovar o pagamento das estimativas durante
o ano-calendário, podendo tal quitação das estimativas ocorrer via compensação.
Sobre o saldo negativo de IRPJ de 2006, a Recorrente entende que não haveria
motivos para a glosa, até porque as próprias autoridades reconhecem que a DCOMP teria efeito
de extinguir créditos para com a Fazenda, sob condição resolutório da ulterior homologação.
Todos os processos onde a Recorrente tem crédito em discussão foram
relacionados pela DRJ e pela fiscalização, não podendo, a seu ver, desconsiderar-se todos os
valores pendentes de julgamento nos recursos referentes aos créditos pleiteados. O parecer,
segundo a Recorrente, diz que os processos administrativos encerraram seu curso na esfera
administrativa. Isso está errado, porque nenhum processo administrativo foi encerrado ainda.
Pelas pesquisas realizadas em ago/2014, nenhum dos processos que serviram de
compensação para os tributos que formaram o saldo negativo foi julgado definitivamente em
âmbito administrativo.
Portanto, na visão da empresa, é de se terem por compensado e efetivamente
pagos, sob condição resolutiva, os valores da CSLL recolhidos a maior por meio dos processos
de compensação mencionados retro, razão pela qual deve ser rechaçada a conclusão
precipitada, do Parecer Saort e que inadequadamente foi acolhida pelo órgão da DRJ/POR ora
impugnado.
Em vários processos administrativos, que reconheceram parcialmente os créditos,
a fiscalização iniciou o procedimento de cobrança dos débitos, estando em duplicidade essa
cobrança.
Para ela, por fim, os documentos constantes nos autos seriam suficientes para
comprovar os créditos e os efetivos pagamentos das antecipações fiscais que originaram o saldo
negativo de CSLL em discussão.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000946/2008-31

Trata, na sequencia, da incidência da multa de mora e dos juros SELIC,
contrariamente à sua incidência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A empresa toma conhecimento da decisão da DRJ em 11/07/2014 (6a feira) e
apresenta seu Recurso Voluntário em 12/08/2014, sendo tempestivo seu recurso e dotado dos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O caso diz respeito à compensação de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, sendo
que tais créditos estão sendo discutidos em outros processos administrativos também.
Daí a visão da Recorrente no sentido de que estariam em duplicidade, não
podendo permanecer a cobrança relacionada a esses processos, devendo o crédito ser
considerado compensado neste processo.
A empresa apresentou documentação que, segundo ela, comprova a existência do
seu crédito de IRPJ e de CSLL.
Note-se que, no caso concreto, a empresa tem direito ao crédito advindo das
estimativas por força da Súmula no 177 (“Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação”).
No caso, portanto, da formação do saldo negativo, levam-se em consideração as
compensações realizadas, ainda que não homologadas.
Não é necessário alongarmos a discussão, porque a Súmula resolve o caso
favoravelmente ao contribuinte.
No caso, contudo, parte do débito foi confessado em DCTF, mas não declarado
em DCOMP, gerando reflexos relacionados aos encargos de mora, abaixo abordados.

Incidência de Juros SELIC e de Multa de Mora

De acordo com a empresa, seria incabível a cobrança do Juros SELIC, tendo em
vista que a Recorrente regularmente confessa o débito e efetua a compensação, sendo
desconsiderada pela Fazenda que imputa a mora e aplica os Juros.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000946/2008-31

Além disso, é ilegal e inconstitucional a cobrança dos juros SELIC, na visão da
empresa, pois teriam natureza remuneratória, contrariando a natureza dos juros prevista no CTN,
que é de mora pelo não pagamento do tributo no seu vencimento.
Quanto à Multa de Mora, a empresa considera que não houve débito em mora,
porque foi extinto pela compensação, e ainda defende-se com o art. 138 do CTN que trata de
denúncia espontânea, citando decisões do STJ sobre casos de denúncia espontânea.
Quanto aos juros SELIC, o art. 13 da Lei 9.065/95 determina que a partir abril/95,
os juros que atualizarão débitos fiscais federais será a SELIC, portanto, desde aquela data não há
o que se discutir sobre a incidência da SELIC sobre os débitos dos contribuintes.
Ainda que a Recorrente tenha compensado tais débitos com créditos que julgava
ter, como a compensação não foi homologada, os débitos compensados passaram a ser
considerados vencidos e não pagos, portanto, sujeitos aos encargos legalmente previstos.
O tema da incidência dos Juros SELIC está sumulado pelo CARF, portanto, não
há como fugir à sua aplicação:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas, o CARF não tem a
prerrogativa de se manifestar, como previsto na Súmula no 2.
Cabe, portanto, a aplicação dos juros SELIC sobre os débitos remanescentes da
Recorrente.
Quanto à incidência da multa de mora sobre os débitos cuja compensação não fora
homologada, decorre das expressas disposições legais do art. 61 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000946/2008-31

A parcela do crédito porventura não homologada faz nascer um débito
correspondente ao tributo que fora compensado, que se considera vencido desde o momento
inicial da compensação ou na data de seu vencimento.
Portanto, sobre tal débito devem incidir os encargos legais – juros e multa –
previsto na legislação citada.
Considerando que parte do débito ficou confessado em DCTF, mas não foi
refletido em DCOMP, esse débito em aberto, não confessado em DCOMP, deverá incidir multa e
juros.
DISPOSITIVO
Isto posto, dou parcial provimento Recurso Voluntário reconhecendo as
estimativas confessadas e compensadas mediante DCOMP no saldo negativo e, por ventura,
ainda não homologadas, incidindo juros SELIC e multa no saldo devedor remanescente, se
inexistente.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 971
DF CARF MF
Original